Tribunal: TJDFT
Processo: 0702280-09.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. ENCERRAMENTO DO GRUPO OU CONTEMPLAÇÃO DE COTA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Segundo disposto no § 1o, do artigo 83, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Sustenta a embargante que o Acórdão embargado padece de omissão quanto à análise do momento da incidência dos juros de mora. Requer seja suprida a omissão, para que para que a incidência de juros de 1% ocorra após a contemplação da cota 570/1097 ou após escoado o prazo de devolução administrativa de 60 (sessenta) dias, a contar do encerramento do grupo.
4. O entendimento jurisprudencial firmado na Súmula n° 1 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF é de que a restituição dos valores, para consorciado desistente, deve se dar no prazo de 60 (sessenta) dias após o prazo previsto para o encerramento do plano.
5. Desse modo, os juros de mora devem incidir a partir do momento em que se exaure o prazo para administradora do consórcio realizar o reembolso, instante em que restará caracterizada a mora. Nesse sentido: Acórdão 1908501, 0753184-04.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024.
6. Embargos de Declaração CONHECIDOS E ACOLHIDOS, para sanar a omissão apontada e determinar que os juros de mora incidam após escoado o prazo de devolução administrativa de 60 (sessenta) dias, a contar do encerramento do grupo, ou após eventual contemplação da cota 570/1097, o que ocorrer primeiro.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.